Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-80.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-80.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES - CPF: 780.941.191-87 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), NATALIA DE OLIVEIRA MENEZES - CPF: 057.431.211-09 (EMBARGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0018-96 (EMBARGANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO POR TRANSFERÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR AGINDO SEMPRE SOB ORIENTAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ADQUIRINDO A COTA DIRETAMENTE DESTA – ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRADORA PAR
A A CESSÃO CONFIGURADA
– VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA PAGO –
FALECIMENTO DO TITULAR, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATA
DO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERRO MATERIAL VERIFICADO – INVERSÃO DE NOMES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

"A responsabilidade da Administradora do consórcio não pode ser afastada, em relação a atos praticados por seus funcionários, tendo em vista haver prova da anuência da Administradora na celebração da cessão de crédito realizada."
(N.U 0010023-16.2011.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Havendo o falecimento de um dos participantes de grupo de consórcio e, na existência de seguro prestamista, de rigor o pagamento integral do prêmio segurado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, em razão da inversão do nome das partes, o acolhimento dos declaratórios apenas no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra o acórdão de ID nº 58145461 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 1012693-80.2018, apresentado por NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES E OUTRA
“para determinar que a recorrida lhes entregue uma carta de crédito correspondente ao veículo Mobi Easy 1.0 Flex AP, em razão do seguro prestamista que lhes é devido e, também, condenar a apelada ao pagamento de danos morais às apelantes no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde este julgamento.”.

Em suas razões de ID nº 60037963, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a análise da cláusula contratual que estipula ausência de cobertura em situação de doença pré-existente.

Aponta erro material na decisão no momento em que esta aponta o Sr. Welysson Gonçalves da Cruz como pais das ora embargadas, quando, na realidade é o Sr. Roberto Alexandre de Menezes.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com o esclarecimento da questão apontada, reforma do acórdão combatido e, consequente manutenção da sentença originária.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 60875963.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise da cláusula contratual que estipula ausência de cobertura em situação de doença pré-existente.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Compulsando os autos, verifico que o Sr. Welysson Gonçalves da Cruz, falecido em 16.05.2018, em 05.05.2017 adquiriu, por intermédio de uma das representantes legais da apelada, a cota n. 152-0, do grupo de consórcio n. 2885, administrado pela recorrida, por meio de cessão de crédito, ou seja, comprou uma cota de consórcio de um terceiro, contudo, não diretamente com este, mas com a empresa administradora de consórcios.

Destaca-se que esta cessão foi pré-aprovada pela apelada e o pagamento das taxa de transferência ocorreu em 09.05.2018, devendo, portanto, ser automática a transferência da cota assim que efetivado o pagamento das taxas pertinentes, especialmente quando o consumidor, in casu o de cujus, agir sob orientação da administradora de consórcios e de plena boa-fé quitando todas as parcelas mensais do grupo de consórcio que participa.

Diante destes fatos, resta evidente que foi finalizada a cessão da cota de consórcio, visto que o consumidor cumpriu com todas as diligências que lhe competia, sendo orientado a todo momento pela administradora.

Ademais, não pode a recorrida se eximir da sua obrigação apenas alegando que o processo de transferência, com as taxas devidamente pagas, só se finalizaria após a sua anuência / aprovação unilateral do processo de transferência.

A boa-fé do falecido Sr. Welysson na negociação está evidente e comprovada nos autos, visto que este sempre agiu orientado pela representante legal da administradora e pagou regularmente as parcelas mensais da sua cota de consórcio e a taxa de transferência desta.

A propósito, já julgou este Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍ
VEL – AÇÃO REVISIONAL –
AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO POR TRANSFERÊNCIA
– VALOR DA ENTRADA PAGO AO FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRADORA PARA A CESSÃO DO CRÉDITO –
ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PAR
A A CESSÃO
– RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REALIZADAS POR SEU FUNCIONÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da Administradora do consórcio não pode ser afastada, em relação a atos praticados por seus funcionários, tendo em vista haver prova da anuência da Administradora na celebração da cessão de crédito realizada."

(N.U 0010023-16.2011.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (grifo nosso)

Portanto, tenho por perfeita a cessão de crédito em espeque, devendo o cessionário, ou seus herdeiros, como no caso em análise, valer-se dos valores e todos os direitos inerentes a sua cota de consórcio.

Assim, em que pese o articulado pela administradora, havendo o falecimento de um dos participantes de grupo de consórcio e, na existência de seguro prestamista, de rigor o pagamento integral do prêmio segurado.

Cabe ressaltar que, no grupo em que participava o de cujus, relativamente a todos os contratos havia cobertura para quitação dos débitos do contratante no caso de morte, de modo que não cabe o inconformismo da recorrente.

Veja-se que ocorrendo o evento morte, caberia à recorrida quitar as parcelas vencidas e vincendas dos contratos de consórcio, assegurando às apelantes o recebimento dos prêmios.

Ressalte-se que o seguro prestamista foi estabelecido em garantia dos interesses do consorciado, e do próprio grupo à eventualidade de morte, objetivando garantir os interesses de todos, de modo que o ciclo contratual de encerramento do grupo, para o ainda não alcançado, ficasse coberto pelo pagamento de um prêmio de seguro, no caso embutido mensalmente nas mensalidades.

Desta feita, comprovado o óbito do consorciado, as prestações devem ser pagas pela companhia seguradora, ficando as recorrentes habilitadas ao recebimento do bem ou se já encerrado, caberá à recorrida promover o pagamento do valor do bem a essas, qual seja, o valor de R$41.628,00 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais), que equivale ao veículo Mobi Easy 1.0 Flex AP.

Destarte, impende notar que no caso de falecimento do consorciado protegido por seguro de vida, este deverá ser acionado para que se dê a quitação do contrato e entrega do bem, no caso em que o consorciado ainda não tenha sido contemplado ao tempo da morte, tendo em vista o pagamento do seguro prestamista, cuja uma das finalidades é justamente de assegurar o grupo com o pagamento pela morte do consorciado.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Prosseguindo, retifico o erro material constante no acórdão atacado, fazendo constar como
de cujus
o Sr.
Roberto Alexandre de Menezes
ao invés do Sr. Welysson Gonçalves da Cruz, equivocadamente apontado no voto anteriormente proferido.

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o seu mérito integralmente, conforme já esclarecido.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para corrigir o erro material apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020